Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733944-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEUZA PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA e OUTROS: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Trata-se ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer e compensação por danos morais, além de tutela de urgência de natureza antecipada de urgência, em que a parte busca impor às rés a entrega da infraestrutura do Condomínio Parque Flamboyant Fazenda São Bernardo Caxambu e Tamboril, em Alexânia/GO, inclusive toda a eletrificação rural, registro e matrícula do imóvel individualizada. Também pede a exclusão do nome da autora do cadastro de Associados; a abstenção da cobrança de taxas mensais superiores a R$ 50,00; e a determinação para que as rés se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso. Aponta que adquiriu a chácara situada na Quadra 03, Lote 03C, no referido condomínio em 11 de junho de 2021, por meio de cessão de direitos. Contudo, os réus estariam em mora quando à entrega do loteamento com toda a infraestrutura prometida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. Com efeito, a autora sequer pontuou de forma detalhada as situações de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que boa parte dos requerimentos são atinentes ao mérito, de modo que eventual deferimento esgotaria o cerne da demanda. Quanto à taxa, a autora já vem realizando o pagamento há algum tempo, de modo que não há justificativa para o atendimento a todos os pedidos formulados, antes mesmo do exercício do contraditório. Ao final, observo que a autora sequer colacionou aos autos o contrato original, feito entre a empresa Parque do Corumbá Imóveis e o primeiro adquirente, cedente dos direitos sobre o lote. Portanto, esse documento será essencial, inclusive, para a prova do fato constitutivo do direito da autora. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta (i) que o primeiro Agravado está em mora quanto à entrega da infraestrutura adequada ao uso, à regularização do condomínio, à individualização das matrículas e ao registro das unidades; (ii) que, como não anuiu com a sua inclusão como membro da segunda Agravada, não pode ser compelida a efetuar o pagamento da taxa de administração; (iii) que até a constituição e implantação do condomínio deveria pagar a título de taxa de manutenção a quantia de R$ 50,00, elevada para R$ 200,00 a título de taxa associativa com a criação da associação; (iv) que as Recorridas estão cerceando o uso da área comum do loteamento aos moradores que não estão em dia com as suas obrigações condominiais; e (v) que sofrerá grandes prejuízos não só de ordem financeira caso a correção das medidas arbitrárias e ilegais perpetradas pelos Agravados sejam corrigidas apenas ao final do processo. Requer a antecipação de tutela recursal "para determinar a primeira requerida regularize o condomínio perante aos órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas o competente registro em cartório de imóveis das unidades, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda e a terceira requerida se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) que é taxa contratual de manutenção; com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente; com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; e para que "a segunda e terceira requeridas se abstenham de cercear o acesso as áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso". Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Primeiro, porque a concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: "Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)." Só se justifica processualmente o deferimento da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Devido à sua natureza extraordinária, a concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Na explanação de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia das tutelas jurisdicionais postuladas. Segundo, porque a situação contra a qual investe a Recorrente perdura desde 2021, contexto dentro do qual não se pode sequer cogitar da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Na precisa abordagem de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator